Tribunal: CARF
Processo: 10510.003221/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.003221/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.604 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES S/S LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2005 a 31/12/2006
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
TAXA SELIC. CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS.

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC (Súmula CARF n° 04). Quanto a dizer que
houve aplicação cumulada de taxa Selic com os juros de mora, na forma
cobrada pelo INSS, sequer o contribuinte demonstra que tal aplicação fora
feita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.003221/2007-18
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.604 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.003221/2007-18

Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 249 e ss).
Pois bem. Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD,
Debcad n° 37.016.081-9 lavrada em 14/08/2007 para constituição do crédito tributário
correspondente à contribuição ao INCRA, não recolhida pelo contribuinte em razão de
antecipação de tutela em processo judicial, com consolidação em 02/08/2007, de valor original
de R$ 106.413,19 (cento e seis mil quatrocentos e treze reais e dezenove centavos) e no
montante de R$ 141.577,83 (cento e quarenta e um mil quinhentos e setenta e sete reais e oitenta
e três centavos), incluindo-se os acréscimos legais.
A ação fiscal teve início com o Termo de Início da Ação Fiscal (TIAF) (fls. 63 e
64) com ciência em 18/06/2007.
O contribuinte foi cientificado pessoalmente da Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito - NFLD sob julgamento, por via postal com aviso de recebimento postado sem
aposição da data de recebimento (fl. 95), com registro de data de postagem 16/08/2007 e
apresentou impugnação em 14/09/2007.
O Relatório Fiscal registra que o lançamento foi efetuado com base nas
informações contábeis e de folhas de pagamento disponibilizadas pelo contribuinte em arquivos
digitais, validados em Livros Diário e Razão, folhas de pagamento, Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência.
O lançamento está estruturado no levantamento intitulado “DJI – DEPÓSITOS
JUDICIAIS INCRA”, relacionado no Discriminativo Sintético do Débito (DSD), às fls. 8 a 10, e
Discriminativo Analítico de Débito (DAD), às fls. 4 a 7, com descrição no Relatório Fiscal (fls.
89 a 91).
A Associação Sergipana de Administração S/C LTDA, qualificando-se como
mantenedora do sujeito passivo, ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídico-
tributária com pedido de tutela antecipada cumulada com repetição/compensação de indébito,
processada sob o número 2005.85.00.002942-9 - 2° Vara da Justiça Federal da Seção Judiciária
de Sergipe.
Concedido pedido de tutela antecipada o sujeito passivo, na forma indicada no
Relatório Fiscal, registrou em sua contabilidade na conta “130l0l0l03l - INSS/INCRA”, no
período de junho/2005 a dezembro/2006 recolhimentos em juízo que correspondem aos valores
originários do lançamento a título de contribuição ao INCRA.
A sentença de la instância declarou a inconstitucionalidade da cobrança da
contribuição ao INCRA e o condenou a devolução dos valores pagos e não acatou o pedido de
compensação com contribuições previdenciárias.
Em grau de recurso, o TRF da 5a Região decidiu dar provimento ao apelante (o
sujeito passivo) e negar provimento à remessa de ofício, nos termos do' voto da Desembargadora
Federal Relatora.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.604 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.003221/2007-18

Não há nos autos comprovação de trânsito em julgado da decisão.
O sujeito passivo apresentou peça impugnatória, às fls. 69 a 100, alegando, em
síntese:
1. Suspensão da exigibilidade do crédito em razão da existência do processo judicial
(2005.85.00.002942-9 – 2a Vara Federal - Seção Judiciária de Sergipe);
2. Declaração de inconstitucionalidade da cobrança da contribuição ao INCRA e
condenação a devolução dos valores pagos na sentença de la instância;
3. Depósito em juízo dos valores cobrados;
4. O dever da Administração de observar os princípios do contraditório e da ampla
defesa;
5. A condição de empresa com atividades nitidamente urbanas, razão pela qual as
contribuições para INCRA e FUNRURAL são indevidas;
6. Não recepção pela Constituição Federal das disposições legais que versam sobre
a contribuição ao INCRA;
7. Ilegalidade da cobrança da contribuição ao INCRA;
8. Descabimento da aplicação da multa moratória por ausência de dolo;
9. Caráter
confiscatório da multa moratória e nulidade em face da desproporcionalidade;
10. Inexigibilidade de juros no crédito tributário.
A IMPUGNANTE REQUER:
11. O julgamento de improcedência ou nulidade do lançamento em razão da
suspensão da exigibilidade ou pela ilegalidade da contribuição ao INCRA ou pela
incidência dos juros e multa;
12. Suspensão da exigibilidade do crédito, caso o lançamento não seja julgado nulo
ou improcedente, em razão da existência do processo judicial
(2005.85.00.002942-9 – 2a Vara Federal - Seção Judiciária de Sergipe);
13. Caso o lançamento não seja julgado nulo ou improcedente, que seja excluída a
aplicação de percentual da multa moratória ou reduzida e que os juros sejam
calculados somente com base na taxa SELIC;
14. A posterior juntada de provas, documentos e planilhas e perícias necessárias e
quaisquer outras provas admitidas em direito, posteriormente à vista dos autos,
sem qualquer preclusão e que impugnante seja notificado de qualquer fato
juntada de documentos pela autoridade fiscal ou de qualquer fato superveniente
que venha ocorrer nos autos, para poder se manifestar.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 249 e ss que, por unanimidade de
votos, decidiu por rejeitar a preliminar de nulidade, indeferir o requerimento de prova pericial e
no mérito julgar PROCEDENTE EM PARTE o lançamento, mantendo o crédito tributário
original de R$ 106.413,19, mais os juros moratórios, EXCLUINDO-SE A MULTA
MORATÓRIA em procedimento a ser realizado pelo Órgão de origem no momento de cobrança
ou pelo Órgão encarregado da execução fiscal em confronto com os depósitos judiciais e suas
datas de efetivação, não havendo crédito vencido exigível a partir da efetivação daquele, no caso
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.604 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.003221/2007-18

de êxito da Fazenda Nacional, referente à contribuição ao INCRA, nos termos dos relatório e
voto do Relator. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2005 a 31/12/2006
AÇAO JUDICIAL. SUSPENSAO DA EXIGIBILIDADE.
A suspensão da exigibilidade do crédito (art. 151 do CTN) não impede 0 Fisco de
proceder ao lançamento eis que esta é atividade vinculada e obrigatória (art. 142 do
CTN) e visa impedir a ocorrência da decadência.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS. SELIC. Sobre os valores originais incidirão juros
moratórios. Faz-se necessário incluir os acréscimos legais de juros moratórios, que
serão cobrados, caso o êxito seja da Fazenda Nacional, em confronto com o valor
depositado no momento da conversão de depósito em renda. É perfeitamente legítima a
aplicação sobre os créditos tributários dos juros de mora com base na taxa SELIC.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA MORATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. Depósito
judicial do crédito, em seu montante integral, descaracteriza a inadimplência para fins
de multa moratória, não havendo crédito vencido exigível a partir da efetivação daquele.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. O contribuinte teve conhecimento do
lançamento, regularmente notificado, e lhe foi oportunizado se manifestar e apresentar
suas provas e razões Observados, em sua plenitude, os direitos ao contraditório e à
ampla defesa na forma da legislação aplicável ao Processo Administrativo Fiscal.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento
de diligência ou perícia, consideradas prescindíveis ou impraticáveis.
Lançamento Procedente em Parte
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 269 e ss), apenas
alegando que os juros a serem cobrados deveriam se limitar à taxa Selic, excluindo qualquer
outro índice de correção monetária ou juros de mora.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Cumpre esclarecer que enquanto o recorrente tiver a oportunidade de discutir o
débito em todas as instâncias administrativas, até decisão final e última, o crédito tributário em
questão não deve ser formalizado pela Administração Pública, nos termos do art. 151, III, do
CTN.
Portanto, neste momento, em razão do recurso tempestivamente apresentado, o
presente crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.604 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.003221/2007-18

2. Mérito.
Inicialmente, destaco que a presente lide diz respeito unicamente à incidência da
taxa Selic cumulada com outros índices de correção, de modo que o sujeito passivo não renovou,
em sede recursal, os demais argumentos lançados em sua impugnação.
Resumidamente, o recorrente alega que os juros a serem cobrados deveriam se
limitar à taxa Selic, excluindo qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora.
Pois bem. Inicialmente, cumpre lembrar que a utilização da taxa Selic para
atualizações e correções dos débitos apurados está prevista no art. 34, da Lei n° 8.212/91, sendo
que sua incidência sobre débitos tributários já foi pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF,
in verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Para além do exposto, em relação à alegação no sentido de que teria havido a
aplicação cumulada de taxa Selic com os juros de mora e correção monetária, entendo que
também não assiste razão ao recorrente, eis que, pela análise do documento anexo
“Discriminativo Sintético de Débito (DSD)”, não verifico a aplicação conjunta de juros
moratórios e Selic ou mesmo com qualquer outro índice de correção monetária. A propósito,
cabe destacar que, quanto à correção monetária, com a publicação da MP 812/1994, esta deixou
de existir para fatos geradores ocorridos a partir da competência 01/1995.
Por fim, oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual
falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Diante de tais considerações, em que pese o esforço do contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de macular a exigência fiscal em comento, tendo a
autoridade lançadora e, bem assim, o julgador recorrido, agido da melhor forma, com estrita
observância da legislação de regência, não se cogitando na improcedência do lançamento na
forma requerida pelo recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.604 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.003221/2007-18

Matheus Soares Leite

Fl. 336
DF CARF MF
Original